Tribunal: TJDFT
Processo: 0749628-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Na origem, cuida-se de Ação de Cobrança ajuizada em Taguatinga/DF, referente a serviços de construção prestados pela empresa Autora, contratada verbalmente pelo Réu para a realização da obra da Multifeira, no SIA (Setor de Indústria e Abastecimento).
2. O d. Juízo Suscitado acolheu preliminar de incompetência aduzida na contestação, para declinar a competência para a Circunscrição Judiciária de Brasília, com base em cláusula de eleição de foro constante de contrato diverso, celebrado entre as mesmas partes para a realização de obra distinta.
3. Todavia, em que pese a existência e validade da contratação verbal, a legislação não admite, nessa modalidade contratual, a eficácia da cláusula de eleição de foro, que, além de expressa, deve obrigatoriamente se referir ao negócio jurídico específico, dispondo o art. 63, § 1o, do CPC/15 que “A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico”.
4. Diante da inexistência de cláusula de eleição de foro expressa, referente ao negócio jurídico objeto da Ação de Cobrança originária, depreende-se que a competência para a demanda é do foro de domicílio do devedor, ora Réu, consoante determinam o art. 53, III, “d”, do CPC/15 e art. 327 do Código Civil.
5. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Suscitado).